Tribunal: TCU
Processo: 015.212/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Universidade Federal do Paraná, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2940/2017-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 024.962/2010-4

Inteiro teor:
Acórdão 1583/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de monitoramento do cumprimento de determinações do TCU contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 6105/2013-TCU-Segunda Câmara (peça 5) e no item 9.1 do Acórdão 2940/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 8). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação contida no 9.2 do Acórdão 6105/2013-TCU-Segunda Câmara e no item 9.1 do Acórdão 2940/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) aplicar, em relação à quantia de R$ 1.657,72 (um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), recolhida a maior pela Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura - Funpar à Universidade Federal do Paraná - UFPR, o princípio da bagatela; c) considerar prejudicada a determinação contida no 9.3 do Acórdão 6105/2013-TCU-Segunda Câmara , uma vez que as multas aplicadas estão sendo cobradas pela Procuradoria-Geral Federal em processos de cobrança executiva; e d) determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.212/2024-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundacao da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.